Tribunal: TJSP
Processo: 1006553-39.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material – Propositura da ação com o objetivo de obter ressarcimento consistente no pagamento de metade dos valores constantes em plano de previdência privada de falecida titular a pretexto de que seria herdeira testamentária com inventário já finalizado – Previdência privada que detém natureza securitária e não integra a herança –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material – Propositura da ação com o objetivo de obter ressarcimento consistente no pagamento de metade dos valores constantes em plano de previdência privada de falecida titular a pretexto de que seria herdeira testamentária com inventário já finalizado – Previdência privada que detém natureza securitária e não integra a herança – Existência de partilha em processo de inventário em relação a bem que não compõe o acervo hereditário que é ineficaz – Documentação que mostra a ocorrência de manifestação livre da contratante no sentido de indicar as requeridas como beneficiárias – Autora que não comprova argumentação de ausência de beneficiários na contratação – Litigantes que não possuem a apólice com a assinatura, mostrando-se apto a demonstrar o rol de beneficiários o documento retirado do sistema e apresentado pela própria instituição bancária contratante, que figura como corré e não detém qualquer constatação de indício de interesse de sua parte em fraudar direito hereditário de terceiros – Recurso improvido.